Tribunal: TJMT
Processo: 1022649-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022649-85.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ARIELSON RIBEIRO ALVES - CPF: 073.437.961-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME INDEPENDENTEMENTE DE EXAME CRIMINOLÓGICO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1408 DO STF – NÃO OCORRÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – VÍCIO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo em execução, mantendo decisão concessiva de progressão de regime ao embargado sem a realização de exame criminológico.

II. Questão em discussão

2. Verificar a existência de omissão no acórdão embargado, notadamente sobre o Tema 1408 da repercussão geral do STF (irretroatividade da lei penal mais gravosa).

III. Razões de decidir

3. O vício alegado não subsiste, porquanto a aplicação do Tema 1408 à hipótese não foi sequer suscitada nas razões do agravo originário, configurando inovação recursal em sede de embargos de declaração.

4. Ademais, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa a questão da aplicação da Lei n.o 14.843/2024, concluindo pela impossibilidade de retroatividade em prejuízo do apenado, com base no art. 5o, XL, da CF e art. 2o do CP.

5. A mera irresignação com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos aclaratórios para rediscutir matéria já decidida, tampouco para suprir suposto
error in judicando
.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Configura inovação recursal a arguição de tese não suscitada nas razões do recurso originário, sendo incabível sua análise em embargos de declaração.

2. Não há falar em omissão quando o acórdão embargado enfrentou a matéria essencial à controvérsia, ainda que não cite expressamente todos os fundamentos pretendidos pela parte.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XL e art. 93, IX; CP, art. 2o; CPP, art. 619; LEP, art. 112; Lei n.o 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC 564.325/PB, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 7/12/2020, DJe 24/2/2021; STJ, AgRg no RHC 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 22/8/2023, DJe 28/8/2023; STJ, AgRg no AREsp 1.850.013/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 15/3/2022, DJe 21/3/2022.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:

ARIELSON RIBEIRO ALVES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

em face do v. acórdão proferido pela c. Terceira Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos autos do recurso de Agravo em Execução Penal (PJe) n.o

1022649-85.2025.8.11.0000
, a qual, por unanimidade,
desproveu o recurso
, mantendo incólume a decisão que concedeu ao embargado
Arielson Ribeiro Alves
a progressão ao regime semiaberto, a despeito da ausência de realização do exame criminológico.

Nas razões disponíveis no ID 314458899, o
Parquet
sustenta que o aresto questionado incorreu no
vício de

omissão
, alegando, em linhas gerais, a
ausência de manifestação expressa
acerca do
Tema 1.408
da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que trata da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
Assim,
requer o
acolhimento dos aclaratórios
com efeitos infringentes, para que seja sanado o aludido vício.

Em observância ao princípio do contraditório, foram oportunizadas as contrarrazões defensivas, apresentadas no ID 315394359, por meio das quais a i. Defensoria Pública rechaça a pretensão ministerial e pugna pela
rejeição

dos

embargos de declaração
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que
os aclaratórios são
tempestivos
(ID 314655886)
, foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO

dos embargos de declaração manejados pelo
Parquet
.

Embora a matéria
não se revista de demasiada complexidade, há que se ter em princípio as
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração
, os quais possuem
finalidade específica
expressamente delimitada pelo
art. 619 do CPP
, segundo o qual,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
– g
rifei.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais obscuridades; para
sanar
a omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar
equívocos materiais.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

1.

Da alegada omissão:

Na hipótese, o
Parquet
sustenta que o acórdão impugnado seria
omisso
, na medida em que esta c. Terceira Câmara Criminal rejeitou a pretensão de reforma da decisão que concedeu ao embargado a progressão ao regime semiaberto independentemente da realização do exame criminológico, sem debater
acerca do
Tema 1.408
da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que trata da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5o, XL, da CF), especialmente diante do fato de que o requisito objetivo para a progressão foi implementado antes da entrada em vigor da Lei no 14.843/2024.

Todavia, analisando detidamente os autos, verifica-se que, tanto nas razões do agravo em execução (ID 298594374) quanto no parecer elaborado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça (ID 303856897), o i. representante do Ministério Público
sequer mencionou referido tema de repercussão geral
, limitando-se a argumentar, em síntese, que a realização do exame criminológico seria imprescindível para a aferição do requisito subjetivo, mormente diante da gravidade concreta dos delitos perpetrados pelo embargado e da periculosidade social que ostentaria.

Assim, a par do relatado, já neste primeiro momento, apresenta-se como
evidente inovação recursal
a arguição relativa ao Tema 1.408 do STF, porquanto
não foi

minimamente exposta nas razões recursais analisadas no acórdão embargado
.

Com efeito, é inadmissível o manejo dos embargos de declaração como peça de “aditamento da apelação”, para o fim de, com a suposta pretensão de aclarar obscuridades ou de dirimir contradições,
inovar a matéria devolvida ao Tribunal
,
agregar teses não ventiladas
nas razões do apelo ou
ampliar objetivamente as causas de pedir
e os pedidos formulados anteriormente no recurso, por ser imprescindível a prévia irresignação no momento oportuno.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça orienta nesse sentido, e não destoa o entendimento adotado neste e. Tribunal de Justiça:

“2. No âmbito
de agravo regimental e
de embargos de declaração,
o Superior Tribunal de Justiça não admite que a Parte
, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas,
amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados
na petição inicial ou
no recurso
”.
(STJ – EDcl no AgRg no HC 564.325/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 24/02/2021) – destaquei.

Passando à análise da
suposta
omissão
do acórdão combatido,
no que se refere às teses que efetivamente integraram o pleito recursal,
entendo não ter ocorrido o vício alegado.

Isso
porque, conforme se depreende da leitura atenta do v. acórdão, esta c. Terceira Câmara Criminal analisou de forma exauriente e fundamentada a controvérsia acerca da aplicabilidade da Lei no 14.843/2024 aos crimes cometidos antes de sua vigência, concluindo pela impossibilidade de retroação da novel legislação em prejuízo do condenado, por configurar
novatio legis in pejus
, em afronta ao art. 5o, XL, da Constituição Federal e ao art. 2o do Código Penal.

De se acrescer, outrossim, que a exigência de exame criminológico como requisito obrigatório para a progressão de regime representa uma restrição ao direito fundamental à liberdade, na medida em que condiciona o acesso a um regime prisional menos gravoso à realização de um exame que, muitas vezes, não pode ser realizado em tempo hábil devido às deficiências estruturais do sistema penitenciário brasileiro.

Por apego à clareza
,
colaciono a ementa do acórdão

impugnado, lavrada nos seguintes termos, por considerar que sua leitura é suficiente para elucidar a questão:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N.o 14.843/2024. RETROATIVIDADE. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu progressão de regime ao apenado, do fechado para o semiaberto, sem exigência de exame criminológico.

2. O Parquet sustenta a imprescindibilidade da realização do exame, em razão da gravidade concreta dos crimes praticados e da suposta periculosidade social do reeducando.

II. Questão em discussão

3. A questão a ser resolvida consiste em definir se, à luz da Lei n.o 14.843/2024, é obrigatória a realização de exame criminológico para progressão de regime em casos de delitos cometidos antes de sua entrada em vigor.

III. Razões de decidir

4. A novel legislação (Lei n.o 14.843/2024) não pode retroagir em prejuízo do condenado, sob pena de configurar novatio legis in pejus, em afronta ao art. 5o, XL, da Constituição Federal e ao art. 2o do Código Penal.

5. Para delitos cometidos antes da alteração legislativa, permanece válida a disciplina anterior, segundo a qual a realização de exame criminológico depende de decisão judicial fundamentada em elementos concretos extraídos da execução, não se admitindo sua imposição automática.

6. No caso concreto, o requisito subjetivo foi aferido por estudo psicossocial favorável, inexistindo fundamento concreto que justificasse a submissão do apenado a exame criminológico.

7. Ademais, desde a concessão da progressão, o apenado vem cumprindo regularmente as condições impostas, laborando licitamente e participando de atividades da Fundação Nova Chance, circunstâncias que confirmam a adequação da medida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É inaplicável a retroatividade da Lei n.o 14.843/2024 para exigir exame criminológico em progressão de regime referente a crimes praticados antes de sua vigência, subsistindo a regra anterior segundo a qual o exame só pode ser determinado, excepcionalmente, mediante decisão concretamente fundamentada.”

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, XL; CP, art. 2o; LEP, art. 112, § 1o (redações anterior e atual).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 20.8.2024; STJ, AgRg no HC n. 929.034/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 30.9.2024; TJMT, N.U 1021683-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3a Câmara Criminal, j. 28.8.2024.
”
ID 310394387.

Diante disso, é
evidente
a ausência do vício de omissão no
acórdão

impugnado, havendo tão somente o manifesto inconformismo do embargante com o
próprio teor da decisão
embargada,
insistindo em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, o propalado vício sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

A nova exigência legal representa um agravamento na situação jurídica do apenado, impondo-lhe um ônus adicional para o exercício de um direito que já havia sido incorporado ao seu patrimônio jurídico. Trata-se, portanto, de norma mais gravosa, cuja retroatividade é expressamente vedada pelo
art. 5o, XL, da
Constituição Federal.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 14.843/2024. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra decisão monocrática que concedeu, de ofício, ordem em habeas corpus para afastar decisão do Tribunal de origem que determinou a realização de exame criminológico, restabelecendo a decisão de primeira instância que deferiu a progressão ao regime aberto.2. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina havia cassado a decisão de primeira instância, determinando a realização do exame criminológico com base na aplicação da Lei n. 14.843/2024.II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de exame criminológico para progressão de regime, conforme a nova redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, pode ser aplicada retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência.III. Razões de decidir
4. A obrigatoriedade de exame criminológico, introduzida pela Lei n. 14.843/2024,
não se aplica retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência, tendo em vista que as alterações por ela promovidas têm natureza de reformatio legis in pejus, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria
.
5. Não compete a esta Corte Superior se manifestar expressamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "A obrigatoriedade de exame criminológico, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, não se aplica retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência."Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112; Lei n. 14.843/2024.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 929.034/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30.09.2024; STJ, AgRg no HC 913.379/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02.09.2024”
(STJ - AgRg no HC n. 999.662/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.) - Destaquei.

Percebe-se, então, que subsiste apenas o
evidente inconformismo do embargante com o desfecho encontrado no julgamento
realizado por esta c. Terceira Câmara Criminal, em assincronia com aquele por ele almejado,
de modo que, não havendo nenhum dos vícios traçados no artigo 619 do CPP,
descabe cogitar a presença
in casu
de omissão a ser saneada ou capaz de dar azo ao provimento destes aclaratórios.

Se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque,
a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas
, tampouco para a correção de
eventual
error in judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada
,
ex vi

STJ –
AgRg no AREsp n. 1.850.013/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.

Com tais considerações,
refuta-se
a pretensão recursal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face do v. acórdão proferido nos autos do Agravo em Execução Penal n.o
1022649-85.2025.8.11.
0000, e no mérito, não constatando ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas,
DESPROVEJO
os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025